Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. ALIMENTOS IN NATURA. MENOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA
1. No acordo judicial formulado em ação de alimentos, deve se buscar compreender a intenção das partes a partir de seu conteúdo, analisando-o de maneira abrangente e coerente, sem negligenciar o direito do menor de ter suas necessidades plenamente satisfeitas.
2. Constando do acordo judicial a obrigação de manter o menor em determinado plano de saúde ou, havendo a necessidade de alteração, credenciá-lo a plano de qualidade igual ou superior, não pode o alimentante, por vontade própria, fornecer condição inferior à anteriormente existente.
3. Não obtendo êxito em demonstrar que os planos de saúde contratados oferecem cobertura igual ou superior à evidenciada no plano estabelecido no acordo judicial, resta descumprida a obrigação, devendo ser rejeitada, neste ponto, a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido.